Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703408-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ROBERTO NOGUEIRA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE FREITAS DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO HENRIQUE FREITAS DOS REIS em favor de CARLOS ROBERTO NOGUEIRA, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. Narra ter sido o paciente preso no dia 15/04/2023, em razão de mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, em virtude de descumprimento de medidas protetivas deferidas no processo 0706299-33.2021.8.07.0005. Informa que após o trâmite processual foi proferida sentença, condenando-o à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, suspensa pelo prazo de dois anos. Aduz que, embora tenha sido fixado o regime aberto, o Juízo a quo não determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, logo, o relaxamento da prisão é medida que se impõe. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar, de imediato, o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Verifica-se dos autos de origem (0715892-52.2022.8.07.0005), haver sido proferida sentença, no dia 30/01/2024 (ID 185074365), que condenou o apelante como incurso nas penas dos artigos 150, §1o do Código Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06, à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, no regime aberto, suspensa pelo prazo de 2 anos. Confira: “(...) Concurso material: Em vista do concurso material, somo as penas acima infligidas: 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Regime Inicial de Cumprimento: Com fundamento no art. 110 da Lei de Execuções Penais, combinado com o art. 33, § 2o, alínea “c” c/c § 3o, todos do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada e as referidas circunstâncias judiciais, em parte desfavoráveis, estabeleço o cumprimento da pena em REGIME ABERTO. Substituição da Pena: O condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula n.o 588/STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) Suspensão Condicional da Pena: Cabível, entretanto, a suspensão condicional da pena. Assim, a execução da pena privativa de liberdade deverá ser suspensa pelo período de 02 anos, mediante condições a serem fixadas pelo juízo das execuções. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da legislação vigente. Eventual causa de isenção deve ser apreciada pelo juízo competente para a execução penal. Com o trânsito em julgado expeça-se a competente carta de guia provisória ou definitiva, conforme o caso, ao juízo da VEP, oficie-se ao e.T.R.E., bem como lance-se o nome do denunciado no rol dos culpados. Em seguida, dê-se baixa na distribuição, fazendo-se as comunicações e anotações necessárias, inclusive ao INI, e arquivem-se os autos. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP. Intime-se o réu e, após, sua defesa, bem como a vítima acerca desta sentença” (grifos originais) No entanto, embora preso preventivamente desde 15/04/2023 (ID 162387560, autos no 0701318-87.2023.8.07.0005) e fixado em sentença o regime aberto para início da pena, o Juízo a quo não determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu, a fim de colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso. Como se vê, foi imposta a pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo inclusive sido concedido o sursis por 2 anos, o que é absolutamente incompatível com a manutenção da medida extrema. Confira-se o entendimento desta Corte: “(...) 3. Para além da ausência das hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, evidencia-se a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória que fixa regime aberto para o cumprimento da pena, como no caso em exame, dada a desproporcionalidade no aguardo de eventual recurso em situação mais gravosa que aquela aplicada na sentença. (...) (Acórdão 1774731, 07423959120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para conceder liberdade a CARLOS ROBERTO NOGUEIRA, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente CARLOS ROBERTO NOGUEIRA, nascido em 21/03/1991, filho de pai não declarado e Maria do Carmo Nogueira, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa para prestar informações pertinentes. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator